Tribunal: TJSP
Processo: 2154272-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154272-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAL PARTICIPAÇÕES LTDA, Interessados FOGAÇA PARTICIPAÇÕES
LTDA, REGALIA PARTICIPAÇÕES LTDA, GUILHERME DE ARANHA
FOGAÇA e MARIA THEREZA JUNQUEIRA FOGAÇA, é agravado GABRIEL
ARAUJO MACIEL DE ALMEIDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154272-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2154272-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Sal Participações Ltda.
AGRAVADO
Gabriel Araujo Maciel de Almeida ME
INTERESSADOS
Fogaça Participações Ltda. e outros
COMARCA
São Paulo 32 Vara Cível Central

VOTO No 38.069
EMENTA Ação monitória. Tutela antecipada de
arresto de bens. Descabimento no caso concreto. Medida já antes
negada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de ação monitória fundada em crédito atribuído à
prestação de serviços, deferiu pedido de arresto cautelar de saldo de contas
bancárias do agravante.
O recorrente afirma não se justificar aquela medida.
Assim, ele assevera que foram devidamente
esclarecidas as declarações de um de seus sócios em entrevista à imprensa
no sentido de que estava fechando seus restaurantes no Rio de Janeiro, já
que tal ocorrera apenas em face da determinação do Poder Público por conta
da quarentena por COVID 19, mas os estabelecimentos reabrirão quando
cessar a proibição, motivo pelo qual aquela declaração não justificava
decretação de arresto.
Ao lado disso o recorrente enfatiza que tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154272-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
atividade principal a “participação em outras empresas e prestação de serviços
de assessoria em gastronomia” e que, portanto, ainda que se reconhecesse
possibilidade de fechamento de restaurantes, tal fato não implicaria no
encerramento de suas atividades.
Por fim, ele assevera que detém personalidade
jurídica distinta das empresas que exploram diretamente os restaurantes, está
em dia com suas obrigações, ajuizou ação em face do agravado para discutir a
exigibilidade do débito e naqueles autos ofertou em caução imóvel de valor
muito superior ao pretendido pelo autor, mostrando-se desnecessário,
portanto, o arresto cautelar de suas contas bancárias.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
No entanto, respeitada a convicção da douta
Magistrada, não se podia reputar presente aquele primeiro pressuposto.
Como se vê nos autos, por meio de ação monitória
o agravado reclamava do agravante, das demais empresas nomeadas na
petição inicial e de seus sócios paga por serviços consistentes na
reestruturação e reformulação do “layout” de um restaurante no Barra
Shopping, Estado do Rio de Janeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154272-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nos embargos os réus alegaram, dentre outros
pontos, a falta de legitimidade do ora recorrente para responder por obrigação
contraída por empresa distinta integrante do mesmo grupo econômico e que o
pagamento só não ocorreu porque os serviços foram defeituosos e inexistia
comprovação dos gastos com materiais não incluídos no orçamento da obra.
Para dirimir a controvérsia quanto àquela questão
fática a Juíza mandou realizar perícia, medida que segundo consignou se
mostrava necessária para apurar “o valor residual a ser pago pelos serviços
contratados e executados; a existência de vícios na prestação de serviços; os
valores necessários ao reparo dos vícios”.
Certo, portanto, que o quadro fático ainda depende
de devido aclaramento quanto à realidade e extensão do direito do autor,
mostrando-se prematuro nesse contexto reconhecer a efetiva probabilidade de
ser acolhida a pretensão deduzida na petição inicial tal como lá se acha
formulada, como exige o artigo 300 do CPC para a concessão de tutela
antecipada.
Aliás, ao decidir o agravo de instrumento no
2119936-87.2020.8.26.0000, no qual o autor postulava arresto de bens dos
demandados exatamente sob a notícia de que eles cogitavam fechar seus
restaurantes e demitiram funcionários, esta Câmara assim decidiu:
“Ação monitória. Tutela antecipada de arresto de
bens. Descabimento no caso concreto. Requisitos do artigo 300 do CPC não
vislumbrados. Recurso improvido.”
Pois nada de novo ocorreu de lá para cá que
justificasse agora a decretação do arresto, eis para motivar tal medida a Juíza
se baseou justamente na informação do autor de que o sócio da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154272-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
declarou que pretendia fechar seus restaurantes em face da pandemia (fls.
623 dos autos originais), isto é, notícia que o promovente já havia antes
apresentado na tentativa de obter a contrição como se confere no relatório do
acórdão que julgou o anterior agravo.
Em suma, base não havia para se determinar o
arresto de bens da agravante, motivo pelo qual fica cassada tal determinação
quanto a ela.
Para esse fim dá-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR